Tribunal: TJDFT
Processo: 0730784-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. DEFESAS. AFASTAMENTO.
1. Consoante o artigo 508 do Código de Processo Civil, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e eventuais defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, emergindo que alegações formuladas pelo executado, já decididas e transitadas em julgado, não exercem influência no cumprimento de sentença.
2. Recurso não provido.